Tribunal: TJPA
Processo: 0000036-17.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000036-17.2015.8.14.0401

APELANTE: GERFERSON BENTO DA COSTA, EDIVALDO RABELO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0000036-17.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: EDIVALDO RABELO DE LIMA

ADVOGADA: DRA. ELAINE RABELO LIMA – OAB/PA 22.885

APELANTE: GERFERSON BENTO DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÕES. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO TENTADO.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
APELO
DE
EDIVALDO RABELO DE LIMA
.
DECISÃO
MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
.
IMPROCEDÊNCIA
.
EXCLUSÃO
DA
QUALIFICADORA
DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO.
IMPOSSIBILIDADE
.

DESCLASSIFICAÇÃO
PARA HOMICÍDIO SIMPLES.
INVIABILIDADE
.
REFORMA DA PENA
.
PROCEDENTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DE
GERFERSON BENTO DA COSTA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSO E NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE
EDIVALDO RABELO DE LIMA E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DE GERFERSON BENTO DA COSTA
,
conforme fundamentação do voto desta Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0000036-17.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: EDIVALDO RABELO DE LIMA

ADVOGADA: DRA. ELAINE RABELO LIMA – OAB/PA 22.885

APELANTE: GERFERSON BENTO DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÕES. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO TENTADO.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
APELO
DE
EDIVALDO RABELO DE LIMA
.
DECISÃO
MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
.
IMPROCEDÊNCIA
.
EXCLUSÃO
DA
QUALIFICADORA
DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO.
IMPOSSIBILIDADE
.

DESCLASSIFICAÇÃO
PARA HOMICÍDIO SIMPLES.
INVIABILIDADE
.
REFORMA DA PENA
.
PROCEDENTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DE
GERFERSON BENTO DA COSTA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÕES interpostas por

GERFERSON BENTO DA COSTA
e
EDIVALDO RABELO LIMA

contra sentença do juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou o primeiro
recorrente como incurso nas sanções punitivas dos artigo 157, §2º, I e II e 157, §2º, I e II, c/c 14, II, c/c o artigo 69, todos do CP do CP, a pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 75 (sente e cinco) dias-multa.

Outrossim, condenou o segundo recorrente nas penas dos artigos 121, §2º, IV, c/c 65, III, “d”, artigos 157, §2º, I e II, 65, III, “d”, e artigos 157, §2º, I e II, 65, III, “d”, c/c 14, II, c/c artigo 69 todos do CP, a pena de 69 (sessenta e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa.

Narra a denúncia que no dia 02/01/2015, os Apelantes, armados com revólver, praticaram o delito de roubo no estabelecimento comercial “Navegação Assef”, subtraindo a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e um aparelho celular da vítima Felisberto Assef.

Durante a fuga, os Recorrentes foram perseguidos pela polícia, tentaram subtrair o automóvel da vítima Cintia Patrícia Correa de Oliveira, não logrando êxito pelo fato de ser o mesmo automático.

Em seguida, o primeiro Apelante se entregou à polícia, enquanto o segundo adentrou o conjunto residencial Olympus, onde tentou subtrair o veículo da ofendida ELINISMAR ARAÚJO e roubou a motocicleta da vítima Rafael Nascimento Freire, tudo no intuito de continuar fugindo.

Consta nos autos que, após este fato, o ofensor EDIVALDO RABELO LIMA foi abalroado pelo automóvel da vítima Cleyton Miura Cavalcante, momento no qual o Recorrente disparou contra esta, levando-a a óbito.

O feito tramitou regularmente e, submetido a apreciação do Júri, sobreveio sentença condenatória.

Inconformado, o primeiro Apelante pugna pela reforma da sentença no que se refere a dosimetria do apenamento. Alega haver erro e injustiça na aplicação da reprimenda inicial.

O segundo Recorrente por sua vez, requer a anulação do julgamento, asseverando que a decisão foi contrária às provas dos autos, ante a existência de elementos probantes de que o apelante não agiu com dolo capaz de tornar impossível a defesa da vítima Cleyton Miura; a absolvição do crime de roubo em relação a vítima Cintia Correa, por ausência de provas; e subsidiariamente, a retificação da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento das apelações.

Nesta Instância, o Órgão Ministerial opinou pelo parcial provimento, no tocante à reanálise das dosimetrias das sanções impostas.

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

1.

DO MÉRITO

1.1.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A Defesa do apelante EDIVALDO LIMA, pugna pela submissão deste a novo julgamento sob a justificativa de que a decisão
dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
(art. 593, III, “d”, do CPP).

Razão jurídica não lhe assiste.

Tal hipótese somente ocorre quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, o que não ocorreu no caso destes autos.

A materialidade e a autoria dos crimes foram sobejamente demonstradas durante a instrução processual, conforme se evidencia do laudo de lesão corporal da vítima FELIZBERTO ASSEF, laudo de necropsia do ofendido CLEYTON CAVALCANTE, laudo de perícia de local de crime com cadáver, laudo de balística, provas devidamente corroboradas pelos demais elementos coletados durante a instrução processual, como as provas orais colhidas tanto em audiência quanto em plenário.

O Recorrente EDIVALDO RABELO DE LIMA, na instrução processual, eis que não quis depor perante o conselho de sentença, afirmou que:

“(...)
entrou na empresa junto com GERFERSON e anunciaram o assalto
(...)
subtraindo arma, munição e certa quantia em dinheiro
(...) a vítima FELIZBERTO tentou pegar uma arma na gaveta, sendo
agredida fisicamente
com uma
coronhada na cabeça
(...)
cada um portava um revólver 38
(...)empreenderam fuga para o residencial “Olimpus”, tendo GERFERSON ficado para trás (...)
abordou a dona de um carro e depois tomou de assalto o dono de uma moto
(...)foi
atingindo por um carro e caiu da motocicleta
(...)
fez um disparo com o seu 38 em direção ao carro atingindo o motorista
(...) fugiu para dentro de um prédio e depois foi preso(...)”

A vítima Felizberto de Castro Assef, ouvida na fase instrutória, eis que faleceu e não pode comparecer para depor em plenário, relatou que:

“(...)que os
bandidos chegaram na empresa ASSEF NAVEGAÇÃO
perguntando pelo dono (...) seu filho e alguns empregados disseram que era o senhor FELIZBERTO (...) os bandidos queriam fazer negócio com uma empilhadeira (...) um empregado os levou a presidência, momento em
que anunciaram o assalto
(...) que estavam
armados de pistolas
(...) perguntaram pelo cofre (...)
desarrumaram o escritório atrás de dinheiro
(...) que um dos bandidos lhe
desferiu coronhadas
(...)
subtraíram o que tinha no cofre, a quantia de R$ 12 mil reais e uns quebrados e seu aparelho celular
(...) destruíram uma veneziana a marretadas e fugiram (...)
um dos meliantes foi capturado pela polícia, enquanto o outro continuou fugindo pelando o muro do conjunto
(...)”

A ofendida Cintia Patrícia Correa de Oliveira, foi ouvida somente no inquérito policial, eis que não foi encontrada para depor em juízo e nem em plenário do júri, informou que:

“(...)
percebeu os meliantes correndo em sua direção
(...) ficou nervosa e
saiu do veículo
, pois um dos
meliantes gritou “faz ela de refém”
(...)
fugiu correndo
e pediu ajuda a uma guarnição da polícia militar (...) que
escutou vários disparos de arma de fogo, que vinham do conjunto Olimpus
(...) que
seu veículo não foi levado, eis que era automático, o que dificultou para os meliantes
(...) foi a delegacia de polícia e
reconheceu os bandidos como os nacionais GERFERSON BENTO DA COSTA e EDIVALDO RABELO LIMA
(...)”

A vítima Elinismar Veras de Araújo, ouvida na instrução processual, assegurou:

“(...) que chegava em casa do supermercado (...) quando estacionava o veículo,
esta foi atingindo por um tiro que acertou o velocímetro
(...) o
meliante quebrou o vidro do carro
, estando este machucado (...) o
bandido queria que esta dirigisse, mas o carro não ligava
(...) viu RAFAEL pelo retrovisor chegando de motocicleta (...) o meliante
desceu do veículo e apontou sua arma para a cabeça de RAFAEL
, e lhe
tomou a moto
(...)
reconheceu EDIVALDO como o meliante que tentou levar seu carro e roubo a moto de RAFAEL
(...)
ficou sabendo que CLEYTON tentou impedir que EDIVALDO levasse a motocicleta de RAFAEL, por esse motivo atirou em CLEYTON, que veio a falecer
(...)” (negritos meus)

Rafael Nascimento Freire relatou em plenário que:

“(...)
viu quando o meliante atirou no veículo da senhora ELINISMAR
(...)
o meliante desceu do carro e apontou a arma em sua direção e subtraiu a motocicleta que dirigia
(...) o bandido disse que queria fugir (...) estava com sangue em suas vestes (...) que o bandido estava muito nervoso e não consegui ligar a moto (...) que ligou a moto pro bandido, quando este saiu foi atrás do mesmo (...)
presenciou CLEYTON atingindo a motocicleta com o seu carro, tentando impedir que este fugisse
(...)
o meliante apontou a arma para CLEYTON, quando este virou para fugir foi almejado nas costas
(...)
reconheceu, sem sobra de dúvida, EDIVALDO como o meliante que tentou roubar o carro da senhora ELINISMAR, subtraiu sua motocicleta e atirou contra CLEYTON pelas costas
(...)” (negritos meus)

Por fim, a testemunha Jorge Luiz Gonçalves Assef declarou em plenário:

“(...)Que os
bandidos chegaram a empresa querendo alugar uma empilhadeira
(...) perguntaram por seu pai (...) encaminhou os meliantes ao escritório, onde estava o seu genitor (...)com a demora,
desconfiou que era um assal
to (...)
trancou o portão e chamou a polícia
(...) os meliantes
fugiram pela janela
(...) na rua
tentaram roubar um carro, mas não conseguiram
(...)
que GERFERSON se entregou, enquanto EDIVALDO prosseguiu na fuga em direção ao residencial Olimpus
(...)
seu pai foi agredido com várias coronhadas na cabeça
(...)
foi subtraído da empresa a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e um celular de seu genitor
(...)”

Assim, pela dinâmica dos acontecimentos, entendo ser perfeitamente aceitável que os jurados tenham rechaçado as justificativas do réu e seguido a tese apresentada pelo Ministério Público.

Acerca do tema, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que está totalmente dissociada do conjunto probatório produzido, conforme se observa a seguir:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 593, III, "D", DO CPP NÃO CONFIGURADA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inexiste contrariedade ao art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido indicou expressamente que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, "vez que há elementos de prova aptos a sustentar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença", destacando o depoimento do policial condutor, o interrogatório judicial do agravado, depoimento de testemunhas e demais provas dos autos.
2. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula n. 7 desta Corte" (AgRg no AREsp 1303184/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgInt no AREsp 1442041/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)”. (grifos e negritos meus)

Desta feita, em respeito ao consagrado princípio constitucional da soberania dos veredictos, deixo de acolher o pleito supra.

1.2.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADO DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA CLEYTON MIURA CAVALCANTE E A DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES

Alega a defesa do Apelante EDIVALDO que a qualificadora do inciso IV, §2º, do artigo 121, do CP deve ser excluída devido à ausência de dolo do agente em tornar impossível a defesa da vítima CLEYTON MIURA CAVALCANTE, com a consequente desclassificação para homicídio simples previsto no artigo 121,
caput
do CP.

Mais uma vez sem razão o Recorrente.

A prova técnica pericial, que não foi objeto de qualquer discórdia nos autos, refere que o meio utilizado pelo agente foi traiçoeiro, insidioso.

A vítima foi atingida pelas costas, tendo o projétil penetrado na região supraescapular direita, ficando solta na cavidade abdominal.

Embora o apelante tenha alegado que imaginou estar diante de um mal iminente – ao ser atropelado pela vítima - sacando sua arma para se defender, vê-se que sua versão encontra duas lacunas intransponíveis: A primeira, pelo fato de a vítima estar de costas quando recebeu o tiro. A segunda é que com o ofendido não havia qualquer arma.

Assim, bem delineada a questão posta em discussão, cabe reportar que não é possível o acolhimento do pedido recursal de decote da qualificadora, portanto, à luz dos fatos, rejeito o pedido.

1.3.

DA AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO EM RELAÇÃO A VÍTIMA CINTIA PATRICIA CORREA DE OLIVEIRA

A Defesa de EDIVALDO aponta ainda suposta ausência de provas aptas a ensejar sua condenação pelo delito de tentativa de roubo majorado, sob a alegação de que a referida ofendida não foi assaltada pelo recorrente e nem compareceu em juízo para depor e esclarecer os fatos tidos como criminosos.

O pedido não deve ser acolhido.

A materialidade do crime de roubo é inconteste, amparada pelo inquérito policial juntado aos autos, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas ali coletadas.

A autoria também restou patente, pela prova oral existente no inquérito policial e em Juízo, dentre elas destacamos.

O depoimento da vítima CINTIA PATRÍCIA CORREIA DE OLIVEIRA, na fase inquisitorial, afirmou:

“
(...)que estava conversando em um lava-jato (...)que percebeu os meliantes correndo em sua direção (...) ficou nervosa e saiu do veículo, pois um dos meliantes gritou “faz ela de refém” (...) fugiu correndo e pediu ajuda a uma guarnição da polícia militar
(...) que escutou vários disparos de arma de fogo, que vinham do conjunto Olimpus (...)
que seu veículo não foi levado, eis que era automático, o que dificultou para os meliantes (...)foi a delegacia de polícia e reconheceu os bandidos como os nacionais GERFERSON BENTO DA COSTA e EDIVALDO RABELO LIMA
(...)” (grifos e negritos nosso)

A oitiva da testemunha JORGE LUIZ GONÇALVES ASSEF, que em juízo, já elencada em subitem anterior.

O interrogatório do corréu GERFERSON BENTO DA COSTA, obtido em plenário:

“(...)que cada um estava armado com revólver calibre 38 (...)
na fuga tentaram pegar um carro de uma mulher
e de um rapaz
que estava na rua
(...)
a mulher e o rapaz correram, contudo, não levaram o veículo, eis que era automático
(...) continuaram fugindo, mas fez uma pessoa de refém e depois se entregou para polícia, enquanto EDIVALDO continuou fugindo (...)” (grifos e negritos meus)

Sem esquecer que o apelante EDIVALDO confessou o cometimento de vários crimes, dentre os quais o roubo tentado contra a vítima CINTIA PATRÍCIA CORREIA, em parceria criminosa com GERFERSON, cujo intento não foi alcançado, eis que o carro era automático.

Portanto, havendo nos autos conjunto probatório que justifique a condenação como posta, nego o pleito.

1.4.

DA RETIFICAÇÃO DA PENA APLICADA

Subsidiariamente, a Defesa de EDIVALDO requer a retificação da pena aplicada com o reconhecimento de circunstâncias benéficas ao apelante.

De fato,
a reprimenda imposta ao Apelante não se encontra adequada
, merecendo reparo.

Dito isso, observada a multiplicidade de condutas e vítimas distintas, passo ao exame da dosimetria penal pormenorizadamente, para melhor visualização da individualização.

1.4.1.

DO CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
EM RELAÇÃO A
VÍTIMA CLEYTON MIURA CAVALCANTE

No caso dos autos, um único tiro atingiu a vítima e ceifou sua vida. Tal conduta não demonstra dolo intenso apto a ensejar resposta penal mais severa. Assim, a vetorial
culpabilidade
merece reparo, devendo ser considerada
neutra.

A valoração negativa dos
antecedentes criminais

não comporta qualquer retificação
.

A
conduta social
e a
personalidade do agente
, considerando a ausência de informações nos autos, devem ser tidas como
neutras.

Os
motivos do crime
, levando-se em consideração que o magistrado de primeiro grau utilizou o momento da fuga e do disparo de arma de fogo como causa de aumento de pena, eis que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, deve a vetorial ser considerada
neutra
.

As
circunstâncias, consequências do crime e o comportamento da
vítima, devem ser mantidos como
neutros.

Dessa forma, verificada a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais), em linha com a jurisprudência STJ
[1]
, exaspero a
sanção inicial
a razão de 1/6 (um sexto), fixando-a em
15 (quinze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
da
dosagem
,
há
circunstância atenuante a ser considerada, prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, pelo que diminuo
a pena intermediária ao patamar de 12 (doze) anos de reclusão.

Seguindo, inexistentes causas de aumento e diminuição de pena torno a

sanção
definitiva
para o crime de
homicídio qualificado (artigo 121, §2º, IV, do CP) em

12 (doze) anos de reclusão.

1.4.2.

DO CRIME DE
ROUBO MAJORADO
EM RELAÇÃO A
VÍTIMA FELIZBERTO DE CASTRO ASSEF

No caso dos autos a
culpabilidade
mostra-se
elevada
, dado o modus operandi dos agentes que empregaram violência física contra vítima idosa provocado lesão grave, no intuito de assegurar o produto do crime.

Os
antecedentes
foram
corretamente
negativadas
.

Por outro lado, a
conduta social
e a
personalidade do agente
, observada a ausência de informações nos autos, devem ser tidas como
neutras.

Os
motivos
do crime são
inerentes ao tipo
penal incriminador, ao passo que as
circunstâncias
deste são
negativas,
tendo o juízo
a quo
sopesado
[2]
de forma satisfatória tal vetorial.

As
consequências do crime
, bem como

o
comportamento da vítima
foram valoradas corretamente pelo magistrado sentenciante devendo ter sua neutralidade mantida.

Assim, com o reconhecimento de 03 (três) circunstâncias negativas fixo a pena
-base
em
07 (sete) anos de reclusão e mantenho os 40 (quarenta) dias-multa.

Na
segunda fase
, em virtude da confissão do Recorrente, diminuo a sanção ficando
a pena intermediária no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na última fase da dosagem, por não ter o magistrado singular demonstrado a maior periculosidade do agente, é inidônea a fundamentação para exasperar a pena em fração superior ao piso legal de 1/3 (um terço).

Assim, observada a jurisprudência do STJ
[3]
e o entendimento sumulado no verbete de nº 443, daquela Corte, elevo a
sanção para 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de multa em 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

1.4.3.

DO CRIME DE
TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO
EM RELAÇÃO A
VÍTIMA CINTIA PATRICIA CORREA DE OLIVEIRA

A
culpabilidade
no caso dos autos merece reparo devendo ser considerada
neutra,
pois

a vítima, antes de ser abordada pelo Recorrente e seu comparsa, pressentiu que seria assaltada e correu, abandonando o veículo, porém os ofensores não conseguiram subtrair o bem, eis que o carro era automático

Os
antecedentes
tiveram sua valoração
negativa
idoneamente fundamentada
.

A
conduta social
e a
personalidade do agente
, considerando a ausência de informações nos autos, devem ser tidas como
neutras.

Os fundamentos que alicerçam os
motivos do crime
são elementares do delito de roubo, portanto, devem ser considerados
neutros.

As
circunstâncias
do crime foram valoradas da seguinte forma:

“(...)demonstram uma maior ousadia do condenado em sua execução, vez que praticou o em plena luz do dia, se utilizando de arma de fogo, o que o não beneficia em hipótese alguma (...)”

Deve a valoração dessa vetorial ser mantida como
negativa,
pois o juízo
a quo
sopesou de forma satisfatória tal circunstância para fixação da pena-base.

As
consequências
do crime
, bem como

o
comportamento da vítima
foram valoradas corretamente pelo magistrado sentenciante devendo ter sua
neutralidade
mantida.

Assim, com o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias negativas fixo a reprimenda
inicial
em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Na
segunda fase
da individualização, presente a atenuante do artigo 65, III, “d”, do CP, diminuo a
sanção
, ficando a
pena intermediária
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na
terceira fase
da dosimetria da pena, sabe
-se que para a fixação do patamar de redução em razão da tentativa, deve-se analisar o caminho do crime percorrido pelo agente, o que não foi realizado pelo magistrado a quo.

No presente caso, verifica-se que o agente não percorreu grande parte do
iter criminis
, uma vez que não chegou sequer a abordar a vítima além de que, por se se tratar de carro automático, os Apelantes desistiram de subtraí-lo.

Impõe-se assim a redução da pena em grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), pelo que fixo a pena ao patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e a de multa em
30 (trinta) dias-multa.

Seguindo, por estarem presentes 02 (duas) causas de aumento de pena previstas nos incisos I (emprego de arma) e II (concurso de agentes), do §2º, do artigo 157, do CP, e por não ter o juízo a quo apresentado motivação idônea, aumento a sanção a razão de 1/3 (um terço),
fixando então a reprimenda em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de multa em 30 (trinta) dias-multa.

1.4.4.

DO CRIME DE
TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO
EM RELAÇÃO A
VÍTIMA ELINISMAR VERAS DE ARAÚJO

A vetorial
culpabilidade
merece reparo, devendo ser considerada
neutra
, pois os elementos narrados nos autos compõem o tipo penal incriminador, assim não há dolo em intensidade suficiente a ensejar resposta penal mais firme.

Conforme já exposto nos subitens anteriores, o Recorrente registra
antecedentes criminais
, devendo a
valoração negativa
ser mantida.

Por outro lado, a
conduta social
e a
personalidade do agente
, observada a ausência de informações nos autos, devem ser tidas como
neutras.

Os
motivos
do crime são
inerentes ao tipo
, ao passo que as
circunstâncias
deste são
negativas,
tendo o juízo
a quo
sopesado de forma satisfatória tal vetorial.

Seguindo, comungo do entendimento expresso na sentença em relação as
consequências
do crime
no sentido de que “(...) foram normais a espécie (...)”, logo
neutras
.

Quanto ao
comportamento da vítima
, com base na Súmula nº 18 desta Corte, deve ser tida como
neutra
.

Assim, com o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias negativas estipulo a
pena-base
em
06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na
segunda fase
, presente atenuante
prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, reduzo a
sanção intermediária
ao patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na
última fase
da dosagem, verifica-se que o agente percorreu boa parte do
iter
criminis, uma vez que chegou a abordar a vítima dentro de seu veículo, danificou o velocímetro do automóvel com um disparo, frustrando a subtração do bem, circunstâncias que autorizam a redução da pena em grau médio, qual seja, 1/2 (metade).

Assim, pela tentativa do crime de roubo, reduzo a pena do Apelante a
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Por fim, presente a causa de aumento de pena prevista no inciso I (emprego de arma), do §2º, do artigo 157, do CP, ausente motivação idônea na origem, elevo em 1/3 (um terço), fixando então a
sanção definitiva
em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

1.4.5.

DO CRIME DE
TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO
EM RELAÇÃO A
VÍTIMA RAFAEL NASCIMENTO FREIRE

A
culpabilidade
deve ser considerada
neutra
, posto que a vítima foi obrigada a descer de sua motocicleta e entregá-la ao Apelante, que por sua vez não conseguiu subtrair o bem, eis que ao tentar fugir foi atingindo por um automóvel.

Registra
antecedentes.

A
conduta social
e a
personalidade do agente
, observada a ausência de informações nos autos, devem ser tidas como
neutras.

Os
motivos
do crime são
inerentes ao tipo
, ao passo que as

circunstâncias
do crime tidas como
negativas,
foram valoradas satisfatoriamente, pois o roubo perpetrado em local de grande circulação de pessoas, no período da tarde e em via pública, situação especialmente gravosa por denotar maior ousadia e total destemor aos possíveis resultados danosos da conduta.

As
consequências do crime
foram normais a espécie, ou seja,
neutras
, assim como o
comportamento da vítima
, por força da Súmula nº 18 do TJPA.

Assim, com 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e mantenho os 40 (quarenta) dias-multa.

Na
segunda fase,
presente

circunstância atenuante que milita em favor do Recorrente (confissão), fixo

a
pena intermediária
em
05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na
terceira fase,
verifica-se que o agente percorreu boa parte do caminho do crime, uma vez que chegou a abordar a vítima, tomar seu veículo, sendo impedido de subtrair a motocicleta quando abalroado pelo veículo da vítima de homicídio.

Assim, pela tentativa do crime de roubo, reduzo a pena do apelante pela metade, fixando-a em
03 (três) anos reclusão e a de multa em 20 (vinte) dias-multa.

Seguindo, presente uma causa de aumento de pena, prevista no inciso I (emprego de arma), do §2º, do artigo 157, do CP, ausente motivação idônea na sentença, elevo a sanção em 1/3 (um terço) fixando-a em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de multa em 30 (trinta) dias-multa.

Pois bem.

Tratando-se de concurso material de crimes, na forma do artigo 69, do Código Penal, as penas aplicadas devem ser somadas. Assim, temos
12 (doze) anos de reclusão
(homicídio qualificado - vítima Cleyton Cavalcante);
08 (oito) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
(roubo duplamente majorado - vítima Felisberto Assef);
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e 30 (trinta) dias-multa
(roubo duplamente majorado - vítima Cintia Oliveira);
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
(roubo majorado - vítima Elinismar Araújo);
04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
(tentativa de roubo majorado - vítima Rafael Freire),
totalizando 29 (vinte nove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias e 135 (cento e trinta e cinco) dias-munta, correspondente cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente a época dos fatos.

2.2

REDIMENSIONAMENTO DA PENA
APLICADA AO
APELANTE GERFERSON BENTO COSTA

A defesa do apelante GERFERSON COSTA aponta erro e injustiça na dosagem do apenamento.

Adianto que o pleito comporta acolhimento.

Dito isso, passo ao exame da dosimetria penal.

2.2.1 DO CRIME DE ROUBO MAJORADO EM RELAÇÃO A VÍTIMA FELIZBERTO DE CASTRO ASSEF

No caso dos autos, a
culpabilidade
deve ter sua polaridade invertida, pois as
coronhadas
desferidas na cabeça do ofendido, pessoa idosa, que lhe provocaram sérias lesões, poderiam até matá-lo.

O Apelante não registra
antecedentes
, portanto a valoração
neutra
não merece qualquer reparação.

A
conduta social
e a
personalidade do agente
, observada a ausência de informações nos autos, devem ser tidas como
neutras.

Os
motivos
do crime são
inerentes ao tipo
, ao passo que as
circunstâncias
devem ter sua valoração
negativa mantida,
tendo em conta que a conduta foi perpetrada em local de intensa movimentação de pessoas, durante o período vespertino, com arma de fogo e em horário de funcionamento da empresa ASSEF, situações que autorizam a exasperação da pena.

Quanto as
consequências do crime
, entendo que foram valoradas corretamente como
neutras
, pois inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
, com base na Súmula nº 18 desta Corte, deve ter sua neutralidade mantida.

Reconhecidas
03 (três) circunstâncias negativas revejo a fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e mantenho os 40 (quarenta) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosagem, observada a confissão sobre a autoria delitiva, estipulo a
pena intermediária
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Em seguida, presentes 02 (duas) causas de aumento de pena previstas nos incisos I (emprego de arma) e II (concurso de agentes), do §2º, do artigo 157, do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço) fixando-a em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

2.2.2
DO CRIME DE
TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO
EM RELAÇÃO A
VÍTIMA CINTIA PATRICIA CORREA DE OLIVEIRA

O juízo a quo valorou a culpabilidade no crime cometido contra a vítima CINTIA PATRICIA CORREA DE OLIVEIRA, da seguinte forma:

“(...) CULPABILIDADE em grau intenso, subtraindo o patrimônio da vítima de forma violenta por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta (...)”

No caso dos autos, a vítima, antes de ser abordada pelo recorrente e seu comparsa, pressentiu que seria assaltada e correu, abandonou o veículo, porém os Recorrentes não conseguiram subtrair o bem, portanto, a vetorial merece reparo, devendo ser considerada
neutra

O Apelante não registra
antecedentes
, portanto a valoração
neutra
não merece qualquer reparação.

A
conduta
social
e a
personalidade do agente
, observada a ausência de informações nos autos, devem ser tidas como
neutras.

Os
motivos do crime
foram valorados da seguinte forma:

“(...)(...) os motivos do crime foram esclarecidos, tendo o réu subtraído o patrimônio da vítima para fins puramente egoístico (...)(...)

Contudo, no caso em tela, a fundamentação utilizada pelo magistrado é inidônea, uma vez que tais fundamentos são elementares do delito de roubo, não podendo ser utilizada como circunstância judicial desfavorável, devendo ser considerada
neutra.

As
circunstâncias
do crime foram valoradas da seguinte forma:

“(...) demonstram uma maior ousadia do condenado em sua execução, vez que praticou o em plena luz do dia, se utilizando de arma de fogo, o que o não beneficia em hipótese alguma (...)”

Deve a valoração desta vetorial ser mantida como
negativa,
pois conforme explicitado no subitem anterior, o juízo
a quo
sopesou de forma satisfatória tal circunstância para fixação da pena-base.

As
consequências do crime
foram inerentes ao tipo, logo
neutras
.

O
comportamento da vítima
, deve em qualquer caso ser tida como
neutra
o comportamento da vítima, com fulcro na súmula nº 18 do TJPA.

Reconhecida 01 (uma) circunstância negativa, fixo a
pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e mantenho os 40 (quarenta) dias-multa.

Na

segunda
fase,
em razão da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, diminuo a reprimenda para
04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na
última fase
da dosagem, verifica-se que o agente não percorreu grande parte do iter criminis, uma vez que não chegou a abordar a
vítima
, eis que esta ao perceber à aproximação dos meliantes conseguiu fugir correndo, e por ser seu carro automático, fez com que os bandidos desistissem de subtraí-lo, sendo que o recorrente continuou em fuga, sendo preso momentos depois.

Portanto, pela tentativa do crime de roubo, reduzo a pena do Apelante em 2/3 como reconhecido, contudo, como a sanção ficaria abaixo do mínimo legal,
deve esta permanecer em 04 (quatro) anos de reclusão e multa de 30 (trinta) dias-multa.

Seguindo, por estarem presentes 02 (duas) causas de aumento de pena previstas
nos
incisos I (emprego de arma) e II (concurso de agentes), do §2º, do artigo 157, do CP, e por não ter o juízo a quo, no caso concreto, apresentado motivação idônea, aumento a pena em 1/3 (um terço) fixando a sanção em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a pagamento de multa em 30 (trinta) dias-multa.

Pois bem.

Tratando-se de concurso material de crimes, na forma do artigo 69, do Código penal, as penas aplicadas devem ser somadas. Assim, temos
06 (seis)
anos
, 08 (oito) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
(roubo duplamente majorado - vítima Felisberto Assef) e
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 30 (trinta) dias-multa
(tentativa de roubo duplamente majorado - vítima Cintia Oliveira),
totalizando 12 (doze) anos de reclusão e 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa correspondente cada dia-multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Desta feita, pelos fundamentos já dispostos, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena do Apelante
EDIVALDO RABELO LIMA
para
29 (vinte nove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias e 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa
e do Recorrente
GERFERSON BENTO DA COSTA
para
12 (doze) anos de reclusão e 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa correspondente a um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do ocorrido.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 647642/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 15/06/2021

[2]
“(...)(...) demonstram uma maior ousadia do condenado em sua execução, vez que praticou o em plena luz do dia, se utilizando de arma de fogo, o que o não beneficia em hipótese alguma (...)(...)”

[3]
HC nº 265.960/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe 12/3/2014

Belém, 07/03/2023